Tribunal: TJBA
Processo: 8001554-24.2021.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001554-24.2021.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE ABADE DOS SANTOS Advogado(s): RENATA SILVA RIBEIRO, MARCELO AUGUSTO LAMEGO MENDONCA JUNIOR APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES Advogado(s):ALINE FERRAZ FERNANDES, MARLY RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO RICARDO FARANI DE CAMPOS MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM INSS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A ação originária é uma declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, movida por idoso analfabeto em face da CONTAG, em razão de descontos não autorizados em seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o INSS figura como litisconsorte passivo necessário em demandas que questionam a validade de filiação e descontos realizados por entidades sindicais ou associativas; (ii) a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. III. Razões de decidir 3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar ações que discutem descontos indevidos realizados por entidades associativas em benefícios previdenciários é da Justiça Estadual, quando o autor opta por demandar exclusivamente a entidade privada. 4. O INSS atua como mero executor material do desconto, não havendo litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC), uma vez que a eficácia da sentença não depende da presença da autarquia federal no polo passivo. 5. A obrigação de fazer consistente na cessação dos descontos pode ser cumprida pela própria entidade ré ou por simples expedição de ofício ao órgão previdenciário. 6. A extinção do feito sem a análise do mérito viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e o direito fundamental de acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIII; art. 109, I; CPC, art. 66 e art. 114. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 218373/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 17.03.2026; TJBA, Apelação nº 8000608-15.2024.8.05.0062, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 12.11.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001554-24.2021.8.05.0213, oriundo da comarca de Ribeira do Pombal, em que figuram, como apelante, JOSE ABADE DOS SANTOS, e, como apelado, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG) . Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.